Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710681-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA, GRAN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA RECORRIDO: CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA, GRAN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA RECORRENTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés GRAN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e CONCEPT FINAN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar as rés a restituírem ao requerente a quantia de R$ 1.500,00. Ambos os recursos foram interpostos em 03/11/2023, conforme se verifica nos ID 53744315 e 53744316. Todavia, a comprovação do preparo somente foi efetivada em 07/11/2023, às 20h05 e 20h36, respectivamente. É o relato. Decido. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Em reforço, preconiza o art. 31 do RITR que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Sabe-se que a Lei no 9.099/95 disciplinou em seu art. 12-A que na contagem do prazo em dias, inclusive para fins de interposição de recurso, computar-se-ão somente os dias úteis. No entanto, no que se refere especificamente ao prazo para comprovação do preparo, o artigo 42 fixou prazo contado em horas, no caso 48h, definindo como marco inicial o momento da interposição do recurso. Portanto, apesar de o prazo para interposição do recurso ser contabilizado em dias úteis, o prazo para comprovação do preparo é contado em horas. Diante desse quadro, observa-se que, por ocasião da interposição do recurso inominado, os recorrentes não efetuaram o preparo na forma legal e regimental, o que conduz ao não conhecimento das peças por deserção. Assim, NÃO CONHEÇO dos recursos, diante da deserção, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 31 do RITR. Intimem-se as partes. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator